Tribunal: STF
Processo: RE 86276
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-17
Data de publicação: 1976-12-17

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DA FERROVIA PAULISTA S.A. - FEPASA - COMPETÊNCIA DO FORO LOCAL. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido no sentido de que os funcionários das ferrovias de São Paulo, absorvidas pela,  FEPASA, conservam a situação estatutária, de que decorre a competência da Justiça estadual para os pleitos em que litigam contra aquela Empresa.